Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 58768918 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0710699-56.2018.8.07.0018) ajuizado por Bionardo de Souza Barbosa em desfavor do agravante, reconheceu a existência de excesso de execução e, em razão disso, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.153,69 (mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), subtraindo tal valor da quantia que o Distrito Federal pagará ao agravado por meio de requisição de pequeno valor. Opostos embargos de declaração (Id 59363417 do processo de referência), o recurso foi rejeitado e a decisão mantida sob o fundamento de que “A verba decotada pertence ao próprio devedor, a quem caberia requerer o cumprimento de sentença na hipótese de não dever quantia superior, estando inclusive isento de recolhimento das custas processuais tal pedido” (Id 62687308 do processo de referência). Em razões recursais (Id 16228813), o agravante sustenta que a decisão agravada realizou uma compensação ao subtrair do valor que o Distrito Federal deve ao exequente os honorários advocatícios – decorrentes do reconhecimento do excesso de execução – que o exequente foi condenado a pagar. Como, por força do art. 85, § 14, do CPC[1] e art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014[2], os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a sua compensação e que, ademais, no âmbito das causas de que participem o Distrito Federal os honorários advocatícios, tidos como verba de natureza privada, destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, a compensação seria vedada “haja vista que não há similitude de devedor e credor, sendo certo que o DF, apesar de sua legitimidade para ter iniciado o presente cumprimento de sentença, não é credor da verba honorária perquirida, mas sim os integrantes de seu sistema jurídico” (Id 16228813, p. 6). Dessarte, não estão preenchidos os requisitos para que seja realizada a compensação. O agravo de instrumento foi interposto com o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para impedir a compensação das obrigações (Id 16228813, p. 1). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Consoante o art. 85, §§ 14 e 19, do CPC[4], os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei. Assim, quando a decisão agravada reconhece o excesso de execução e, em consequência, condena o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, totalizando R$ 1.153,69 (mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), deve fazê-lo em proveito dos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, a teor do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 em conjunto com o dispositivo processual já mencionado. É dizer, essa verba honorária é devida pelo agravado aos procuradores do ente político, conclusão essa que não se altera ainda que se tenha em consideração a legitimação extraordinária, reconhecida ao Distrito Federal, para pleitear judicialmente, em nome próprio, direito alheio. Com efeito, a titularidade de um direito não se altera tão somente em razão de o ordenamento jurídico deferir a terceiro legitimidade para tutelar judicialmente a preservação desse mesmo direito. De outro lado, o valor exequendo é devido pelo Distrito Federal ao agravado. Há, pois, diversidade de partes, com o que não estão satisfeitos os requisitos do art. 368 do CC[5], que exige, para a compensação, que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Este TJDFT tem, a propósito, jurisprudência iterativa reconhecendo que os procuradores integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal são cotitulares dos honorários advocatícios sucumbenciais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. POSTULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ASSUNÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS SEM BÔNUS. VIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PRIVADA MAS REVERTIDA AOS AGENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE FIRMADO. CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TJDFT, ART. 185, INCISO I). AGRAVO PROVIDO. 1. Aliada à natureza das funções que exercitam, os procuradores do Distrito Federal, integrantes das carreiras públicas da administração pública direta do Distrito Federal, integrando a advocacia pública, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia ante o tratamento diferenciado que lhes fora dispensado pelo legislador, que textualmente os excluíra da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome do ente federado que patrocina (art. 4o da Lei no 9.527/97). 2. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, e, devendo ser rateada indistintamente entre os integrantes da carreira, deve ser compreendida como componente remuneratório para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente fixado, conforme o entendimento estratificado pela Suprema Corte ao enfocar a matéria (STF, RE no 629675, RE no 220.397/SP, RE 285980, RE 222546, AgRE no 500.0254/SP, AI no 352.349/SP-ED, REED 380538). 3. Fixado que os honorários de sucumbência são da titularidade dos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, consoante corroborado pelo legislador processual, tornando seus destinatários titulares do direito de persegui-la, a pretensão executiva destinada à realização do crédito pode ser formulada em nome do próprio ente público, conquanto já não remanesça, quanto ao crédito, interesse público ou do ente público na sua realização, porquanto será revertida aos agentes públicos integrantes do sistema jurídico como contrapartida pelos serviços desenvolvidos. 4. Conquanto admissível no âmbito das ações que envolvem particulares o manejo de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios em nome da parte ou do patrono, conquanto o titular do direito seja exclusivamente o causídico, a situação germinada da transmissão aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal dos honorários de sucumbência legitima essa mesma apreensão, à medida em que a verba honorária será revertida indistintamente aos integrantes da carreira, funcionando como retribuição pelos serviços fomentados. 5. A disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência se qualificam como verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese, porquanto destina-se a prescrição a prevenir que os honorários de sucumbência sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos, mas, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado. 6. Aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I). 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Processo: 07267791820198070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgamento: 1/4/2020, publicação: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DEVIDAMENTO INSTRUÍDO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7o DA LEI DISTRITAL No 5.369/14. ADI No 2014.00.2.016825-8. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível pretensão de reforma da decisão em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no agravo interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 2. Mostra-se imperioso afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, quando os autos foram suficientemente instruídos, segundo a determinação contida no art. 1.017 do CPC. 3. Como o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a fase de cumprimento da sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária. 4. Também não há viabilidade fática de se indicar no processo um único titular do crédito, dentre os advogados públicos, para proceder à execução dos honorários sucumbenciais sem gerar diversas complicações no repasse dessas verbas, visto que essa será revertida indistintamente aos integrantes da carreira. 5. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. Esses precedentes decorrem de interpretação feita à luz do art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) segundo a qual a execução dos honorários advocatícios constitui direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, sob a lógica de que, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Assim, não há motivos para que o Distrito Federal seja excepcionado dessa regra, uma vez que se enquadra na mesma situação. 6. Esta egrégia Corte de Justiça já ratificou, no julgamento da ADI no 2014.00.2.016825-8, a constitucionalidade do art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14, segundo o qual dispõe que as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 7. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. Presentes a probabilidade do direito alegado (a penhorabilidade da verba) e o perigo de dano (natureza alimentar), cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a constrição pleiteada. 9. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015. 10. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). 11. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provido. Decisão reformada. (Processo: 07041871420188070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 23/5/2018, publicação: 25/5/2018) Constatada a inviabilidade da compensação, compreende-se presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano decorre do fato de que a continuidade do processo levará à expedição da requisição de pequeno valor já com o decote, em prejuízo dos titulares do crédito, que, como dito, são os procuradores do ente público. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal requerido pela parte agravante. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal e determino que não seja realizada a compensação do valor da condenação em honorários advocatícios com o valor exequendo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [2] Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 85. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. [5] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.